Tribunal: TJDFT
Processo: 0745401-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA FAZENDA PÚBLICA. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. INSUFICIÊNCIA DE DADOS. NÃO VERIFICADA. DECISÃO MANTIDA.
1. Não se verifica a alegada insuficiência de dados a justificar a recusa do laudo técnico elaborado ou nova manifestação da Contadoria Judicial. Em outras palavras, os fundamentos utilizados pela parte agravante não são suficientes para infirmar a homologação dos cálculos realizados no primeiro grau de jurisdição.
2. “os cálculos efetuados pela Contadoria Judicial, órgão de auxílio técnico do juízo, possuem presunção de legitimidade e devem prevalecer sobre os demais apresentados, salvo comprovado desacerto.” (Acórdão 1674434, 07149466820178070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2023, publicado no DJE: 21/3/2023).
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.